Tribunal: TJDFT
Processo: 0714954-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714954-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARRFOR ADMINISTRACAO DE BENS LTDA AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE DA SILVA GOMES DE SA D E C I S Ã O Compulsando os autos verifico que não houve o recolhimento do preparo. Ante o exposto, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para proceder ao recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, sob pena de deserção. Intime-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora